Tribunal: CARF
Processo: 10825.904355/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.904355/2012-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.697 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
INBRASP - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência para que a Unidade Local Competente adote as providências indicadas no voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: os conselheiros Allan
Marcel Warwar Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 14-48.089,
proferido pela 6a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, que, por unanimidade de
votos, decidiu considerar improcedente a manifestação de inconformidade improcedente.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
11564.87793.160212.1.3.04-4499, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos
devidos com base no lucro real trimestral, pretende compensar débito de IRPJ (cód. 0220)
relativo ao 2o trimestre de 2009 com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
tributo (cód. 0220) efetuado em 31/10/2011.
Em decisão proferida pela DRF Bauru em 05/12/2012, não foi reconhecido
qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a
compensação declarada no presente processo, em razão da constatação de que o valor pago foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DComp.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.904355/2012-71
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904355/2012-71

Em 21/12/2012, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade em que alega, em síntese, que: a) A PER/DComp refere-se a um pedido de
compensação indevido, que deveria ter sido cancelado; b) Os débitos que aparecem no despacho
decisório não existem pois, na verdade, ao invés de pedir restituição deveria ter sido recolhida a
diferença; que foi apurada e compensada em outra PER/DCOMP; c) Pugna pela improcedência
do Despacho Decisório.
Ao analisar o caso, r. DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2011
DCOMP. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrada nos autos a inexistência do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu não-reconhecimento, mantendo-se o despacho
decisório.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A glosa do indébito, quando não contestada, é reputada como incontroversa e
insuscetível de ser trazida à baila em momento processual subseqüente.
DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
EXIGÊNCIA
DE
DÉBITO.
CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em
contrário, instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito creditório não reconhecido
O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que o pedido de
compensação em discussão deveria ter sido cancelado e por equívoco não o foi. Que os débitos
nele indicados acabaram sendo compensados através da PER/DCOMP n
21160.40824.230811.1.3.01-7350.
Que referido PER/DCOMP foi parcialmente homologado, e que a diferença foi
devidamente recolhida em 20/07/2012. Portanto, trata-se de mero equívoco pela ausência de
cancelamento do PER/DCOMP não homologado nos autos deste processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A princípio, a controvérsia cinge-se aos efeitos que devem ser atribuídos a uma
PER/DCOMP não homologada. O que resta evidenciado no §6o do art. 74 da Lei 9.430/96:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904355/2012-71

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Não se contesta que a PER/DCOMP não homologada constitui confissão de
dívida. Ocorre que referidos débitos também foram indicados na PER/DCOMP no
21160.40824.230811.1.3.01-7350, transmitida em 23/08/2011, conforme se comprova pelo
extrato:

A DCTF da Recorrente também confirma a informação:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904355/2012-71

Corrobora ainda as afirmações da Recorrente o Despacho decisório proferido na
PER/DCOMP no 21160.40824.230811.1.3.01-7350, bem como o DARF devidamente recolhido:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904355/2012-71

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904355/2012-71

Assim, mostra-se que o débito pretendido no presente processo administrativo foi
aparentemente quitado.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade Local Competente elabore relatório circunstanciado contendo: (i) a identificação
se há duplicidade de declaração do débito da presente PER/DCOMP e da PER/DCOMP
21160.40824.230811.1.3.01-7350; (ii) a confirmação se já houve homologação ou não da
PER/DCOMP 21160.40824.230811.1.3.01-7350; e (iii) a confirmação se a última versão
entregue da DCTF relativa ao mês de dezembro de 2011 indica que o débito aqui discutido foi
adimplido por meio de compensação da PER/DCOMP 21160.40824.230811.1.3.01-7350 e com
o DARF acima indicado. Após a elaboração do relatório circunstanciado, seja aberto prazo de
trinta dias para manifestação da Recorrente acerca do relatório circunstanciado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital